Tribunal: TJMT
Processo: 1013955-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013955-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), IRANI TEODORO DAMACENO - CPF: 509.164.679-53 (AGRAVANTE), BENEDITO FIRMO DA BOA MORTE - CPF: 103.663.261-04 (AGRAVADO), CARMOSINA CURVO DA BOA MORTE - CPF: 275.000.981-20 (AGRAVADO), NIUBE CURVO DA BOA MORTE - CPF: 161.751.661-91 (PROCURADOR), NIUBE CURVO DA BOA MORTE - CPF: 161.751.661-91 (AGRAVADO), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018, PARÁGRAFO 2o DO CPC REJEITADA –
MÉRITO
– INSTRUMENTO DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA DA AVENÇA – TUTELA POSSESSÓRIA CONDICIONADA À PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Arguido pela parte agravada o descumprimento do art. 1.018, §2o do CPC/15, e não comprovada a sua alegação, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por força do §3o do mesmo dispositivo legal.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de A requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto.

Destarte, consoante firme orientação jurisprudencial da Corte Superior, a ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
. 1013955-69.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

IRANI TEODORO DAMACENO

AGRAVADOS:

BENEDITO FIRMO DA BOA MORTE E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela recursal antecipada, interposto por
IRANI TEODORO DAMACENO
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da Ação de Nulidade de Permuta c/c Reintegração de Posse, Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada no. 1005504-49.2021.8.11.0002, ajuizada em face de
BENEDITO FIRMO DA BOA MORTE
,
CARMOSINA CURVO DA BOA MORTE
e
NIUBE CURVO DA BOA MORTE
, que indeferiu a medida de urgência de reintegração de posse.

Nas razões recursais coligidas no Id 96681958, a agravante discorre que
“é única proprietária do imóvel objeto principal da referido lide, 01 (uma) casa - localizada na Rua Manoel Lopes, Quadra 07, Lote 05, s/n Bairro Vila Pirineu, CEP: 78.125-310, em Várzea Grande/MT, desde o ano de 1993, logo são 28 (vinte e oito) anos initerruptos de propriedade e posse”
(sic).

Anota que
“em meados do mês de outubro de 2020, A AGRAVANTE FOI ATRAIDA POR UM ANÚNCIO NA INTERNET (facebook) DE UM LOTE RURAL com 42 hectares denominado assentamento cabocla localizada no município de Nossa Senhora do Livramento e entrou em contato com os Agravados a fim de obter mais informações”
(sic).

Assevera que
“diante da insistência dos Agravados e acreditando que a área ofertada por eles estaria regular e com as medições equivalentes, a Agravante aceitou PERMUTAR(troca) a área rural anunciada e assim os litigantes realizam um contrato de permuta de imóveis”
(sic), qual seja, o imóvel urbano acima descrito pelo imóvel rural.

Relata que
“o contrato foi pactuado em 23 de outubro de 2020 teve como finalidade a permuta dos imóveis das partes sendo que os Agravados passariam a residir no imóvel urbano da Agravante e esta no imóvel rural dos Agravados”
(sic).

Registra que a área permutada – Lote 84 – era bem menor do que os agravados informaram
“quiçá ali nunca existiu 42 (quarente e dois) hectares. Na verdade, a área era de 25,9725 hectare (vinte e cinco e uma fração), informação esta constante no mapa do assentamento que foi fornecido pelo Presidente que se solidarizou com a situação”
(sic).

Diz que providenciou o memorial descritivo e mapa cartográfico, que constataram somente os 25,97 hectares, bem abaixo daquilo que foi permutado.

Sustenta que os agravados
“são sabedores que estão agindo de má-fé e que o negócio entabulado tinha o único intuito de adquirir a residência da Autora de maneira fácil e sorrateira – POIS NÃO HÁ OUTRA JUSTIFICATIVA PARA O TAMANHO DO ABSURDO E AUDÁCIA DOS AGRAVADOS”
(sic).

Expõe que
“registrou boletim de ocorrência noticiando a trapaça praticada pelos Agravados”
(sic).

Ressalta, ainda, que
“sem êxito na conversa que deveria ser amigável, a Agravante enviou NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL (Anexo VIII-Notificação Extrajudicial e comprovante de recebimento) para desfazer o contrato, os mesmos se negam a efetuar a devolução e ratificam todas as informações que constam no acordo”
(sic).

Acrescenta que
“a regularização fundiária não estava no nome dos Agravados, ou seja, está em nome de terceiros, e como se não bastasse ainda realizaram permuta como se fossem proprietários e possuidores, conforme exaustivamente comprovado”
(sic).

Entende que
“a decisão ora agravada merece reforma em face a latente comprovação de que a Agravante foi vítima de estelionato”
(sic).

Argumenta que saiu do imóvel rural e alugou uma quitinete
“na mesma quadra de sua casa, ora objeto da presente lide e sobrevive com a ajuda de amigos e vizinhos e de auxilio emergencial”
(sic).

Afiança que
“é idosa e tem sua genitora como dependente e diante de toda essa questão desenvolveu grave quadro de depressão, chegando a atentar contra própria vida”
(sic).

Alega que
“está sendo privada de usar, dispor e gozar da sua casa em virtude da posse injusta e mediante fraude dos Agravados, vislumbra-se, assim, o fundado receio de dano irreparável a mesma”
(sic).

Explica que
“a concessão da reintegração da posse somente após o julgamento da demanda causaria a Agravante de boa-fé danos imensuráveis e irreversíveis”
(sic).

Com estes argumentos,
“requer a concessão Tutela de Urgência em sede de liminar, inaudita altera pars, para fins de determinar a imediata reintegração de posse em face da Agravante ao seu imóvel localizado na Rua Manoel Lopes, Quadra 07, Lote 05, s/n Bairro Vila Pirineu, CEP: 78.125-310, em Várzea Grande/MT, nos termos do Art. 560 do CPC”
(sic).

Colacionou documentos entre os Ids 96681959 e 96681991.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 17/08/2021, conforme decisão de Id 98351456.

Contraminuta ofertada no Id 105950498, em que os agravados inicialmente sustentam que não houve a comunicação da interposição deste recurso perante o Juízo de primeiro grau, em nítida ofensa ao disposto nos arts. 1.017, §2o, II e 1.018, ambos do CPC/15, pelo que não merece ser conhecido.

Quanto ao mérito propriamente dito, asseveram que a decisão agravada não padece de quaisquer ilegalidades, na medida em que
“não consta presente nos autos quaisquer requisitos para reintegração de posse, pois se trata de um contrato com anuência de ambas as partes, assim não podemos considerar caracterizado os requisitos básicos previsto no Art. 561 do CPC”
(sic).

Destacam, ademais, que
“as provas juntadas aos autos são unilaterais e desprovida de verdade fática, assim o correto é aguardar o desfecho processual, após instrução para que seja decido da melhor forma possível, resguardando os direitos de ambas as partes, afinal o Agravado está protegido neste momento por contrato sem vicio aparente de consentimento”
(sic), de modo que diante da boa-fé dos mesmos e da vigência do contrato entabulado pelas partes, não merece amparo a pretensão da recorrente. Pedem, então, pelo desprovimento deste instrumento.

Dispensado do recolhido do preparo, por tratar-se ao ora agravante beneficiária da gratuidade judiciária, a qual foi concedida pelo juízo de primeiro grau (Id 60753291 – autos de origem).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à preliminar invocada pelos recorridos em sede de contrarrazões – não conhecimento do recurso, dada a ausência de comunicação da sua interposição no Juízo
a quo
, tenho que a pretensão não merece acolhida.

De fato, o não conhecimento encontra amparo na regra inserta do art. 1.018 do CPC que possui a seguinte redação:

“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o,
desde que arguido e provado pelo agravado
, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento
.”

Data vênia, em que pese os argumentos dos recorridos, duas questões obstam o pretendido acolhimento da preliminar em voga, as saber: 1a) os autos originários são eletrônicos desde o seu nascedouro, o que dispensa a informação em primeiro grau, pois quando da prolação da decisão agravada já processava na plataforma eletrônica; e 2a) eventual descumprimento do art. 1.018 do CPC/15 deve ser comprovado pela parte por meio de
certidão
e, no caso em análise, verifica-se que os agravados limitaram-se a arguir a preliminar, deixando, assim, de fazer a prova exigida pelo parágrafo 3o do retromencionado dispositivo legal, sem levar em consideração, ainda, a comunicação entre as instâncias referente ao teor da decisão em grau de recurso, como determina a parte final do art. 1.019, I, do mesmo
Códex
, conforme ato de Id 98749465.

De mais a mais, os agravados tiveram acesso à peça recursal para elaborar sua contraminuta, tanto que contraporam a todos os fundamentos lançados na peça recursal, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório, razão pela qual
rejeito
a preliminar em voga.

Ultrapassa a questão, consoante relatado, a agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que indeferiu a concessão da tutela provisória/urgência de reintegração de posse em seu favor, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos: a probabilidade do direito, e o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Outrossim, o art. 300, §3o, do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Munido desses conceitos, cotejando a situação jurídica apresentada no inicio do processo, verifica-se que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido, na medida em que a reintegração de posse decorre da declaração de nulidade contratual, não havendo que se falar in casu, em esbulho possessório enquanto não resolvida à relação de cunho obrigacional.

Nessa esteira, a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E PERMUTA DE IMÓVEL RURAL COMO PARTE DO PAGAMENTO – IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO E SUCESSIVO EM FAVOR DE TERCEIROS ALHEIOS À NEGOCIAÇÃO E AO CONTRATO DE PERMUTA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO NA POSSE DA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Até que se proclame a rescisão do contrato, a posse do requerido é justa e merecedora de proteção,
ainda que paire dúvidas acerca da validade e autenticidade do contrato de compra e venda, devendo ocorrer a ampla dilação probatória com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingress
o.”
[1]

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório
"
[2]

Tal orientação decorre do fato de que, repousando a posse em contrato, é ela justa e merecedora de proteção, até que proclamada a nulidade contratual, quando se transforma em injusta e caracteriza o esbulho.

Assim, a admissão da reintegração de posse se sujeita à prévia declaração de rescisão e/ou nulidade do negócio jurídico, estando, portanto, adstrita ao acolhimento do pleito final, quando só então seus efeitos retroagirão à data da formação do pacto.

Sendo certo que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria no reconhecimento da nulidade do contrato por culpa exclusiva dos requeridos, além de pressupor adiantamento de eventual fase executória, o que além de temerário pelas razões expostas, se afigura inviável em sede de cognição sumária, isto é, antes da triangulação da relação processual e devida dilação probatória.

Pelo exposto, considerando que não restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem como a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro da pretensão,
INDEFIRO
o pedido de tutela formulado na petição inicial (...)”
(Id 60753291 – autos de origem).

Pois bem. Analisando detidamente o feito, tenho que não assiste razão à agravante, pelas razões que passo a declinar
.

Sabe-se que, para o deferimento da proteção possessória, faz-se imprescindível a presença, no caso concreto, dos seguintes requisitos: posse anterior, pelo requerente da medida; prova da conduta, praticada pelo requerido, de turbação ou de esbulho; data do ocorrido; e continuação da posse, embora turbada, ou sua perda, caso esbulhada.

É o que dispõem os artigos 560 a 562, do Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Vejamos, sobre o tema, a lição de Ernane Fidélis dos Santos:

“Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I,II,IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida”
(
in
‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. 3, São Paulo: RT, 8a ed., p.47).

Reportando-me ao caso em apreço, tendo em vista os documentos que instruem o feito, verifica-se que é mais prudente e sensato aguardar a dilação probatória antes do deferimento da liminar, sobretudo porque, muito embora a autora/agravante defenda o contrário, no meu ver e sentir, não restou cabalmente demonstrado o esbulho praticado pelos requeridos/agravados.

Digo isso, pois os autos de origem revelam que as partes celebram contrato de permuta de bens imóveis no mês de
outubro de 2020
, sendo que dentro do prazo de cumprimento das avenças, imitiram-se na posse dos imóveis permutados, ficando ajustado, na oportunidade, que os valores dos bens entre si corresponderia ao valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme observa-se da Cláusula 3a (Id 96681977).

Ademais, no contrato de permuta ficou expressamente ajustado nas Cláusulas 1a e 2a que a ora recorrente entregou aos agravados um terreno urbano de aproximadamente 400m2, de propriedade da agravante, edificado com uma residência de alvenaria composta de sala de TV e de jantar, cozinha com copa, dois quartos com suíte e varanda frontal, situado na cidade de Várzea Grande/MT, tendo recebido, de propriedade dos recorridos, um imóvel rural medindo aproximadamente 35ha (trinta e cinco hectares), localizado no assentamento Francisco José do Nascimento, lote no. 84, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

E para amparar a pretensão resistida consistente na restituição de sua posse primitiva no imóvel entregue para os recorridos, antes da análise meritória acerca da rescisão contratual, a agravante alega, dentre outros pontos, tanto o inadimplemento contratual posterior como a nulidade absoluta da avença, diante da má-fé e dos vícios ocultos encontrados no imóvel de propriedade original dos agravados, especialmente a metragem a menor daquele informado inicialmente no anúncio na internet (Facebook) que antececeu a celebração do negócio jurídico e ausência de regularização fundiária em nome dos mesmos, os quais teriam tornado o bem que recebeu inabitável.

Inicialmente, é de se destacar que não se está tratando aqui de posse injusta, mas sim de (des)cumprimento de contrato de permuta que, até prova em contrário, é lei entre as partes.

É sob esta ótica que a questão deve ser analisada, lembrando-se, sempre, que no agravo de instrumento não é possível o aprofundamento das questões de mérito, sob pena de supressão de instância.

Todas as alegações da recorrente podem ser resumidas na existência de vícios que, sob sua ótica, tornam o imóvel recebido inabitável. Ainda que mensurado a incompatibilidade dos valores, não existe alegação de inadimplemento do valor ou outro vício no negócio.

Contudo, se a posse deriva de contrato firmado entre as partes, a alteração com a restituição do bem somente é admitida como consequência da rescisão contratual, o que somente é possível mediante o estabelecimento do contraditório em sua plenitude.

Além disso, tal como muito bem dirimido pela togada singular, a concessão
in limine
da tutela possessória vindicada representaria verdadeira irreversibilidade da medida, sobretudo porque, reconhecer a rescisão contratual em sede de tutela antecipatória, seria o mesmo que atribuir aos demandados-recorridos a culpa exclusiva pela nulidade contratual, além da possibilidade de antecipar-lhes eventual responsabilização por perdas e danos, o que por si só encontra óbice no §3o do art. 300 do CPC/15.

Por oportuno, convém destacar a lição da obra de Luiz Guilherme Marinoni, o qual entende que:

“Quando se pede rescisão de contrato, a sentença de procedência não vi- abiliza a restituição da coisa. Por isso, o pedido de rescisão é cumulado ao pe- dido de restituição. Contudo, tal pedido de restituição costuma ser chamado de pedido de reintegração de posse. Porém, quando a possibilidade de restituição deve passar, necessariamente, pela desconstituição do contrato, para o exer- cício da ação de recuperação da coisa não basta a afirmação de esbulho. Nes- se caso, além de ser necessária a afirmação de fundamento para a desconstituição, há pedido cumulado sucessivo, quando o segundo pedido – o de recu- peração da coisa – somente pode ser apreciado se acolhido o primeiro – o de desconstituição. De modo que a ação de recuperação da coisa tem como pres- suposto a procedência do pedido de resolução do contrato”
(
in
‘Curso de processo civil’. Processo de conhecimento. 7a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 461).

Aliás, esse é o firme posicionamento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.
2. Agravo interno desprovido.”
(STJ AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017 – Destaquei)

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). [...]” (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)”
(N.U 1015360-14.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO –
RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – IMPERATIVO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida enquanto não rescindido o contrato celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.

2. No caso presente, o pleito de retomada da posse do bem imóvel, permutado aos Agravados, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. A posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada após resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.

4. O caso em questão abrange um CONTRATO DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS RURAIS, entabulado pelo ora agravante e HENRIQUE MARCHIORI e TALITA MARCHIORI, de um lado, e os agravados, do outro.

5. Não se pode negar que a liminar pretendida teria como efeito o desalojamento sumário dos requeridos/agravados da Fazenda “SÃO JOÃO”, enquanto que o agravante e mais HENRIQUE MARCHIORI e TALITA MARCHIORI continuariam usufruindo da Fazenda “TRÊS IRMÃOS”, atual “MONTE VERDE”, bem como da "TORNA" prevista no referido contrato.”
(N.U 1002660-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)
(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE PERMUTA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO CABIMENTO
– AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 969.596/MG - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 18/05/2010 - DJe 27/05/2010)”
(N.U 1003521-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A RESOLUÇÃO DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA REINTEGRATÓRIA – DECISÃO CASSADA
– RECURSO PROVIDO. É vedado deferir a tutela reintegratória de posse antes de rescindido o contrato de compromisso de compra e venda, pois só depois disso é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório.”
(N.U 1003786-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (destaquei)

Por tais razão, evidente a inexistência de qualquer elemento que possa justificar a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021